Tribunal: STF
Processo: Rcl 59231
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em favor de David Clemente Monteiro Correia, em que requer o trancamento do PIC 0600021-32.2022.6.15.0000, sob o fundamento de que a pretensão acusatória se ampara “exclusivamente em depoimentos prestados em sede de colaboração premiada e anotações unilateralmente apresentadas pelos próprios colaboradores” (eDOC 1, p. 2).



    A defesa sustenta ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Inquéritos 4.074/DF, 3.994/DF e 3.998/DF, além do HC 127.483/PR.



    Consta dos autos que o reclamante foi denunciado, no contexto da denominada Operação Calvário, como incurso nas sanções do art. 2º, caput, e § 4º, II e IV, da Lei 12.850/2013. 



    A aludida operação foi deflagrada pelo Ministério Público com o objetivo de apurar ocorrência de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro decorrentes de desvios no campo da saúde, por intermédio de organizações sociais que administravam hospitais estaduais. Ao final das apurações, 35 pessoas foram denunciadas.



    Segundo a denúncia oferecida nos autos do PIC 0600021-32.2022.6.15.0000, o “reclamante seria integrante de suposta organização criminosa atuante no Estado da Paraíba, sendo, em tese, o responsável por viabilizar as contratações na área da saúde do estado paraibano em benefício do Instituto GERIR, do qual seria supostamente ‘proprietário’, mediante o pagamento de propinas a agentes públicos” (p. 7).



    Afirma a defesa que a acusação estaria alicerçada apenas em depoimentos dos colaboradores Livânia Farias e Daniel Gomes da Silva, bem como numa única anotação escrita em guardanapo — e entregue pelos próprios delatores —, que alegadamente conteria orientações sobre como contactar o reclamante para tratativas acerca de pagamentos indevidos.



    Destaca que tal guardanapo não constaria dos autos, motivo por que sequer poderia ter sido mencionado na denúncia.



    Requer o trancamento do PIC 0600021-32.2022.6.15.0000 (TRE/PB) em relação ao reclamante. Subsidiariamente, pugna pela concessão de habeas corpus de ofício para a mesma finalidade.



    Solicitei informações ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Paraíba/PB (eDOC 13), as quais foram prestadas (eDOC 17).



    A PGR manifestou-se pela improcedência da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RE. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 163/STF. INATENDIDOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA RECLA-MAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES STF. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 20)



     



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Registro que o STF firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 62.247 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA A ENTENDIMENTO JURIS-PRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGI-MENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 62.681 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.11.2023) 



    Assim, a pretensão de uso de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação à espécie, caracteriza inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Incabível, pois, a presente reclamação, a qual nego seguimento.



    Nada obstante, nos estreitos limites cognitivos da reclamação, vislumbro a existência de grave ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, para trancar a ação penal em relação ao autor.



    A defesa suscita a impossibilidade de formação de juízo condenatório com base exclusivamente nas declarações prestadas pelos réus colaboradores e em anotação apócrifa apresentada por um deles ao Ministério Público, no contexto do acordo de colaboração premiada.



    A anotação consistiria em guardanapo contendo orientações sobre como entrar em contato com o reclamante, via sistema de comunicação criptografado (Seecrypt), para tratar de supostos pagamentos indevidos.



    Convém analisar, portanto, se há coerência nas declarações dos colaboradores e se existem elementos externos de corroboração, o que entendo não ocorrer no presente caso.



    Colho da denúncia:



    “Nesse prumo, durante o decorrer de sua colaboração, LIVÂNIA FARIAS (anexo 18) detalhou toda a pactuação com o Instituto GERIR, identificando CASSIANO PASCOAL PEREIRA NETO e DRESLO como as pessoas que, no início, ‘apresentaram’ a referida organização social, inclusive, a colaboradora confirmou ter viajado a Goiana/GO para conhecer seus responsáveis e suas operações. Na oportunidade, o próprio DAVID CLEMENTE MONTEIRO CORREIA e os principais executivos, entre os quais, ‘CARRI’ e ‘EDSAMUEL’, recepcionaram-na e, após reuniões, acertaram que a participação da GERIR, no Estado da Paraíba, seria na gestão da Maternidade de Patos/PB e no Hospital Estadual de Taperoá/PB. Além dessas unidades de saúde, em momento posterior, o Instituto GERIR assumiu, mediante contrato emergencial, a administração da UPA de Guarabira/PB.



    (...)



    Em 2014, LIVÂNIA FARIAS solicitou e recebeu de DAVI CLEMENTE propina de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), quantia entregue, na presença de LEANDRO NUNES, no hall do hotel onde estavam hospedados, em São Paulo/SP, no interior de uma caixa, envolvida tal qual um presente. A colaboradora LIVÂNIA FARIAS citou, também, que, em 2014, DAVI CLEMENTE fretou um avião e viajou a João Pessoa/PB, encontrando-se, no hangar do Governo do Estado, com RICARDO COUTINHO, a quem entregou R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 



    Ainda segundo LIVÂNIA FARIAS, em 2018, DAVI CLEMENTE condicionou o pagamento de propina à quitação do débito de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Estado da Paraíba com o Instituto GERIR. Após alguns ajustes, ficou avençado que o Estado quitaria o débito mediante propina no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). 



    O pagamento da dívida com o GERIR foi parcelado, assim como a entrega da propina. A primeira parcela, de, aproximadamente, R$ 1.330.000,00 (um milhão trezentos e trinta mil reais), foi adimplida pelo Estado, sendo acordado que ‘MARCOS’, um dos fornecedores da GERIR, faria o transporte do dinheiro em um avião fretado. Em contato com LIVÂNIA FARIAS, o portador da propina ajustou os detalhes operacionais, sendo que o avião pousou no aeroporto de Patos/ PB e o valor, no total de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), foi entregue a MARIA LAURA CALDAS que, seguindo as orientações de LIVÂNIA FARIAS, repassou-o aos destinatários indicados por ela. 



    (...)



    Antes desses episódios, em 2017, pouco antes do fechamento do contrato de gestão do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires com o IPCEP, o denunciado DAVID CLEMENTE solicitou a LIVÂNIA FARIAS uma reunião com o colaborador DANIEL GOMES DA SILVA, com intuito de lhe apresentar atas de registro de preço de equipamentos hospitalares fornecidos por empresas que ele representava/controlava para que fossem destinados àquele nosocômio e, se fosse o caso, às unidades de saúde já geridas pela Cruz Vermelha Brasileira (CVB). 



    Em atendimento ao pleito, LIVÂNIA FARIAS agendou reuniões com DANIEL GOMES, em São Paulo/SP, e, no dia 18 de maio de 2017, promoveu o encontro entre o colaborador referido e DAVID CLEMENTE, no café ‘Santo Grão’, da Rua Oscar Freire, nº 413 (áudio nº l 70518_001 e áudio nº 170518_005, no anexo 9). 



    Nesse momento, DANIEL GOMES DA SILVA foi apresentado ao presidente do Instituto GERIR, RECHE DE SOUZA, e a DAVID CLEMENTE, que disponibilizou as cópias das citadas atas de registro de preços, quando este último ofereceu propina de 10% sobre todos os equipamentos, caso fossem adquiridos àqueles fornecedores controlados por ele(s). 



    Na ocasião, o colaborador DANIEL GOMES esclareceu que já teria representantes de equipamentos, os quais lhe ofereceriam, inclusive, ‘condições melhores’, mas, ainda assim, aferiria a proposta. Na oportunidade, o denunciado DAVID CLEMENTE anotou no guardanapo do estabelecimento seu endereço de e-mail e o número do seu telefone celular, orientando DANIEL GOMES DA SILVA a contactá-lo, via sistema de criptografia de comunicação (Seecrypt), informando, para tanto, o seu usuário (DAVIDCMC), conforme imagem a seguir: 



    (...)



    O colaborador DANIEL GOMES informou que a proposta de DAVID CLEMENTE não foi aceita e este, inconformado com a tentativa frustrada, decidiu, em 2018, inscrever o Instituto GERIR na segunda licitação destinada à contratação de organização social para a gestão do Hospital Metropolitano. A decisão impactou o planeamento do colaborador, mesmo tendo manipulado o certame, uma vez que o Instituto GERIR tinha um acervo técnico maior que o IPCEP, embaraço que exigiu a intervenção do denunciado WALDSON SOUZA e de LIVÂNIA FARIAS para garantir a escolha do IPCEP, como já detalhado em tópico próprio desta denúncia. 



    Infere-se da colaboração de DANIEL GOMES que, segundo LIVÂNIA FARIAS e CLÁUDIA CAMISÃO (ambas colaboradoras), considerando que o Instituto GERIR venceu o certame licitatório para assumir a gestão do Hospital de Oncologia de Patos/PB, nas mesmas condições do IPCEP no Hospital Metropolitano, ou seja, com a necessidade de aquisição de vários equipamentos, DAVID CLEMENTE utilizou dos fornecedores que controlava para a aquisição desses equipamentos, sendo, ao mesmo tempo, o vendedor e comprador dos equipamentos que foram utilizados na gestão daquela unidade de saúde. 



    Fora o controle do GERIR sobre esse estabelecimento de Patos/PB, sabe-se da existência do contrato de gestão do Hospital de Taperoá (nº 065/2013), originado a partir da Dispensa de Licitação nº 001/2013, em 10/01/2014 (Contrato de Gestão nº 001/2014, com vigência de 24 meses, valor total de R$ 29.092.800,00, sendo R$ 1.102.000,00/mês). 



    O fato é que, a partir de 2016, a pactuação da SES/PB com o GERIR passou a ser realizada por aditivos contratuais, prorrogando, assim, o prazo de suas respectivas vigências (sequência de aditivos contratuais sem a realização de qualquer procedimento licitatório ). 



    Contudo, vários problemas foram detectados ao longo dos exercícios decorrentes da gestão pactuada com a OSS em tela, veja:



    a) Superfaturamento dos serviços: notadamente de lavanderia (LAVEBRÁS Gestão de têxteis S.A.), manutenção (TCLIN Serviços de Saúde Ltda. - CNPJ: 12.409.305/0001-30) e alimentação; 



    b) Despesas com serviços de radiologia superfaturado, realizado pela DIMPI, no âmbito do Complexo Hospitalar Deputado Janduhy Carneiro; 



    c) Altíssimo índice das terceirizações à execução dos diversos serviços nas unidades hospitalares administradas pelo GERIR; 



    d) A maioria das empresas contratadas pelo GERIR para exercer atividades nas unidades hospitalares pertencia a outros Estados, notadamente Goiás; 



    e) Despesas não comprovadas nas áreas de assessorias contábeis e administrativas; 



    f) ‘Pejotização’ dos serviços médicos (para continuarem exercendo as suas atividades nos hospitais, os médicos foram obrigados a participar de empresas de serviços médicos; não se sabe, ao certo, como se dava o vínculo entre esses profissionais e as referidas empresas), inclusive com pagamentos a empresas de serviços médicos de outros estados, como Bahia e São Paulo. 



    Mesma situação em relação à Maternidade Dr. Peregrino Filho, em Patos/PB. De fato, em 10 de junho de 2013, a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB) procedeu à contratação inicial e emergencial do Instituto de Gestão em Saúde - IGES (GERIR), para gerenciamento e operacionalização daquela unidade, por meio do Contrato de Gestão nº 064/2013, pelo período de 6 (seis meses), no valor total de R$ 13.836.000,00 (valor mensal de R$ 2.306.000,00). 



    Posteriormente, em 10 de janeiro de 2014, formalizou-se o Contrato de Gestão nº 002/2014, pelo período de 24 meses, no montante de R$ 64.944.000,00 (valor mensal de R$ 2.400.000,00), a partir de Processo de Dispensa de Licitação nº 003 /2013. 



    A atuação do Instituto GERIR foi, como já se podia antever, um desastre, sendo identificada uma série de irregularidades (Processo TC nº 07147 /16): 



    a) Alto índice de terceirizações dos serviços desenvolvidos na Maternidade, através de empresas contratadas pelo Instituto Gerir; 



    b) Ausência de comprovação dos serviços de manutenção (TCLIN Serviços de Manutenção); 



    c) Serviços administrativos superfaturados e indevidamente comprovados; 



    d) Despesas com a LA VEBRÁS superfaturadas (mesmo a Maternidade sendo em Patos, as roupas eram lavadas em Taperoá e as despesas eram pagas tanto pelo Hospital Geral de Taperoá, quanto pela Maternidade Dr. Peregrino Filho); 



    e) ‘Pejotização’ dos serviços médicos. Contratação de empresas de São Felipe, no Estado da Bahia, distante quase 1000 km da Unidade de Saúde, para prestação de serviços médicos, algumas com endereços coincidentes, tendo a frente o Sr. Antônio Carlos Farias Tanner - médico, sócio comum a todas elas, dando a entender que se tratava de uma verdadeira ‘locadora de profissionais médicos’; 



    f) As contas bancárias por onde transitavam os valores repassados pelo Estado da Paraíba ao Instituto Gerir sofreram diversos bloqueios judiciais, decorrentes de processos que tramitavam em outras unidades da federação, com isso, o Instituto Gerir - ao fim dos contratos de gestão na PB - deixou vários pagamentos pendentes, gerando vultoso passivo ao Estado. 



    Essas irregularidades remetem a inequívoca conclusão de que grupos criminosos se arvoraram de organizações sociais e, em conluio com agentes públicos, conseguiram profunda penetração na Administração Pública Estadual, usando de braços operacionais (públicos e privados, como foi o caso do denunciado DAVID CLEMENTE) e de modelos de negócios (contratos de gestão pactuada) que passaram a proporcionar, ao longo do tempo, lucro e enriquecimento ilícito às custas do erário e da eficiência do serviço público de saúde, notadamente, que se tornou excessivamente oneroso e deficiente.” (eDOC 4, pp. 44-50, grifei). 



    Observo que a denúncia se refere aos depoimentos prestados pelos colaboradores Livânia Farias e Daniel Gomes da Silva, os quais relataram, respectivamente, o pagamento e a oferta de supostas propinas pelo reclamante, bem como a existência de conluio prévio entre alguns dos investigados para direcionamento de procedimentos licitatórios. A peça acusatória também menciona a celebração de contratos de gestão (e sucessivas prorrogações por meio de aditivos) firmados entre o Instituto Gerir e certas unidades de saúde estaduais. Noticia que, no decorrer da vigência contratual, várias irregularidades teriam sido praticadas em detrimento do erário e da eficiência da Administração Pública. Em arremate, o órgão ministerial concluiu que tais irregularidades seriam aptas a demonstrar que a organização criminosa teria se infiltrado na Administração Pública estadual, por intermédio de organizações sociais.



     É importante destacar que a pretensão acusatória se ampara na denominada corroboração cruzada dos depoimentos de ambos os colaboradores, a qual já foi rechaçada em inúmeras oportunidades por este Tribunal, devido ao reduzido valor probatório e das naturais implicações que resultam das imputações promovidas por colaboradores sem a indicação de elementos de prova.



    Com efeito, tal como tenho reiteradamente afirmado, a desconfiança com os atos de colaboração decorre da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), a qual, como regra probatória e de julgamento, impõe à acusação o ônus de provar a culpa, além da dúvida razoável. 



    Não se deve jamais perder de vista que é produzindo provas contra terceiros que o delator obtém a remissão de suas penas (art. 4º da Lei 12.850/2013), de modo que há um “ânimo de autoexculpação” ou de “heteroinculpação”, que deve ser analisado com cuidado (NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba. Madri: Marcial Pons, 2010. p. 244, tradução livre).



    É por isso que os elementos de prova produzidos em razão de colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada, dado o interesse do colaborador em delatar e receber benefícios, além dos problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Tal visão é afirmada inclusive na doutrina clássica, em relação a provas produzidas por corréus (MITTERMAYER, C. J. Tratado da prova em matéria criminal. Tomo II. Rio de Janeiro, 1871, p. 123-125; ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal brasileiro anotado. v. III. 5. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. p. 39-40).



    Portanto, presumir o interesse do colaborador em produzir ou alcançar provas forjadas não é um equívoco, mas um dever constitucional do juiz. 



    Essa é, de acordo com a minha concepção e com base na doutrina e jurisprudência mais abalizadas sobre o assunto, a verdadeira visão democrática e garantista da condição e do valor dos depoimentos dos colaboradores premiados no processo penal democrático e contemporâneo.



    Não se deve ignorar que é uma tentação natural do colaborador a apresentação de versões que lhe coloquem em uma melhor posição para negociar e atender às pretensões acusatórias do Ministério Público, em vez de apresentar, de forma isenta e imparcial, um relato fático isento e desinteressado de como os fatos realmente se passaram.



    Transcrevo, para que não restem dúvidas sobre a constitucionalidade do reduzido valor probatório das imputações unilaterais e não demonstradas dos depoimentos dos colaboradores, o exato teor da regra prevista pelo art. 4º, §16, da Lei 12.850/2013, a qual estabelece, de maneira cristalina, que:



    § 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador:



    I - medidas cautelares reais ou pessoais;



    II - recebimento de denúncia ou queixa-crime;



    III - sentença condenatória.



    Enfatizo que, antes mesmo da inserção dessas alterações legais, a possibilidade de condenação com base em “colaborações cruzadas”, ou seja, declarações recíprocas de corroboração, já vinha sendo amplamente refutada pela jurisprudência do Supremo.



    Essa foi a posição adotada pelo STF no julgamento do HC 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.8.2015, em que se asseverou não haver razão na afirmação de que os elementos corroboração de acordo de colaboração premiada possam ser representados por declarações de colaborador diverso.



    Também o Ministro Celso de Mello, no Inq. 3.982/DF, consignou em seu voto que “o Estado não poderá utilizar-se da denominada ‘corroboração recíproca ou cruzada’, ou seja, também não poderá impor condenação ao réu pelo fato de contra este existir, unicamente, depoimento de agente colaborador que tenha sido confirmado, tão somente, por outros delatores”.



    Na espécie, os depoimentos dos colaboradores dariam conta da suposta existência de conserto criminoso prévio, materializado em reuniões realizadas com o reclamante, nas quais efetuado pagamento de propina e formado quartel entre empresas para direcionamento de licitações.



    Registro que, nas informações prestadas pelo Gaeco, alega-se que a denúncia se ampara em robusto acervo probatório. No ponto, reproduzo:



     “Cabe destacar que a materialidade e a autoria dos delitos narrados na denúncia apresentada nos autos do PIC nº 0000015 -77.2020.815.0000 estão embasadas em um conjunto de provas robusto e consistente, decorrente de um extenso e cuidadoso trabalho investigativo. Esse acervo probatório é composto pelo compartilhamento de provas da Operação Calvário (1ª fase), deflagrada pelo MPRJ e remetido ao MPPB, análise incidente sobre o produto de medidas cautelares, bem como elementos de corroboração, achados de auditoria emitidos por órgãos de fiscalização, como relatos e documentos apresentados, e tratativas comprovadas pelo pagamento de propina.



    Ademais, medidas cautelares probatórias, como buscas e apreensões realizadas na Paraíba e em outros estados, foram relevantes para a obtenção de provas que corroboram com a acusação apresentada. Também foram utilizados o acervo documental e as diligências investigatórias realizadas no âmbito do PIC nº 001/2019/GAECO/PB e outros PICs correlatos.” (eDOC 17, pp. 10-11). 



    Por outro lado, especificamente quanto ao reclamante, o Parquet fez alusão na denúncia somente aos depoimentos dos delatores e à celebração de contratos de gestão — tidos por fraudulentos — pelo Instituto Gerir. Não houve o apontamento de outros elementos de informação colhidos durante a instrução processual, a exemplo de documentos apreendidos mediante medidas cautelares probatórias. A rigor, o único “documento” citado seria a já referida anotação feita em guardanapo e entregue pelo colaborador Daniel Gomes da Silva.



    Quanto à utilização desse guardanapo como elemento probatório a fundamentar a acusação, o Gaeco afirma que tal anotação teria servido tão somente para corroborar os indícios acerca do vínculo entre os envolvidos e a autenticidade dos relatos prestados (eDOC 17, p. 10).



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte reputa inadmissível a juntada de documentos unilateralmente produzidos pelos próprios colaboradores enquanto elementos externos e autônomos de corroboração das imputações realizadas por esses indivíduos (Inq 3.994/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, j. 18.12.2017). 



    Desse modo, a anotação no guardanapo é incapaz, por si só, de fundamentar a persecução penal. 



    Por esses motivos, entendo que a peça acusatória não observou os requisitos que poderiam oferecer substrato a uma persecução criminal minimamente aceitável. 



    Nessa toada, cumpre registrar que o reclamante não está sendo denunciado pelas irregularidades verificadas durante o período em que o Instituto Gerir esteve responsável pela administração das unidades hospitalares. Tal apuração deve ocorrer em âmbito administrativo, por iniciativa do Tribunal de Contas e de outros órgãos de fiscalização. Aqui, na esfera criminal, a imputação diz respeito a uma suposta participação em organização criminosa, voltada à corrupção de agentes públicos e ao cometimento de crimes licitatórios.



    Ao analisar caso similar, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou denúncia oferecida em bases similares (Inq 3.994/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). Eis a ementa do julgado: 



    “Inquérito. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro (art. 317, § 1º, e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, c/c os arts. 29 e 69 do CP). Denúncia. Parlamentares federais. Suposto envolvimento em esquema de corrupção de agentes públicos relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Vantagens indevidas. Supostos recebimentos na forma de doações eleitorais oficiais, por intermédio de empresas de fachada e também em espécie. Imputações calcadas em depoimentos de réus colaboradores. Ausência de provas minimamente consistentes de corroboração. Fumus commissi delicti não demonstrado. Inexistência de justa causa para a ação penal. Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP) com relação aos parlamentares federais, com determinação de baixa dos autos ao primeiro grau quanto ao não detentor de prerrogativa de foro. 1. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria (Inq nº 3.719/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/10/14). 2. Na espécie, encontra-se ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal. 3. Se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade. 4. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. 5. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus commissi delicti. 6. O fumus commissi delicti, que se funda em um juízo de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso ordenamento, na prova da existência do crime e na presença de indícios suficientes de autoria. 7. Se nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação. 8. Como não há prova do conhecimento da suposta origem ilícita dos valores, não subsiste a imputação de corrupção passiva e fenece, por arrastamento, a de lavagem de capitais. 9. Não obstante, em sua contabilidade paralela, os colaboradores premiados tenham feito anotações pessoais que supostamente traduziriam pagamentos indevidos aos parlamentares federais, uma anotação unilateralmente feita em manuscrito particular não tem o condão de corroborar, por si só, o depoimento do colaborador, ainda que para fins de recebimento da denúncia. 10. Se o depoimento do colaborador necessita ser corroborado por fontes diversas de prova, evidente que uma anotação particular dele próprio emanada não pode servir, por si só, de instrumento de validação. 11. Denúncia rejeitada quanto aos parlamentares federais, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, com determinação de baixa dos autos ao primeiro grau para as providências que se reputarem pertinentes em relação ao denunciado sem prerrogativa de foro”. (Inq 3994, Rel. Min. Edson Fachin, redator para acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.4.2018, grifei)



    Dessa forma, considerando as singularidades das imputações formuladas em desfavor do reclamante, baseadas unicamente em depoimentos prestados por réus colaboradores e em um guardanapo entregue por um deles ao Ministério Público do Estado da Paraíba, entendo que é caso de falta de justa causa para o exercício da ação penal.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Porém, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de trancar o PIC 0600021-32.2022.6.15.0000 (TRE/PB), exclusivamente relação a David Clemente Monteiro Correia.



    Comunique-se com urgência ao TRE/PB.



    Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.



    Intimem-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente